Tribunal: TJES
Processo: 0000281-67.1997.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000281-67.1997.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA FARIA RODRIGUES e outros

APELADO: ALMERINDA RODRIGUES FARIA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luzia Faria Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Almerinda Rodrigues Farias, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi procedida em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte exequente; e (ii) definir se a ausência dessa intimação pessoal impõe a anulação da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a inércia da parte por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal do demandante para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que a apelante foi intimada pessoalmente para suprir a pendência, configurando nítido error in procedendo.

A ausência de intimação pessoal da parte exequente impede a configuração do suporte material necessário à extinção do processo por abandono, sendo indispensável a anulação da sentença para garantir o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2/9/2024, DJe 5/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000281-67.1997.8.08.0064

APTE: LUZIA FARIA RODRIGUES

APDO: ALMERINDA RODRIGUES FARIAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Luzia Faria Rodrigues em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Almerinda Rodrigues Farias, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões id. 11489691 sustenta a apelante que o juízo a quo não analisou o seu requerimento, devendo ser anulada a sentença para permitir o prosseguimento do feito, que se arrasta há mais de 20 (vinte) anos.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que a sentença vergastada comporta anulação.

E isso porque a exequente pleiteou (id. 11489686) uma série de medidas tendentes à satisfação da obrigação, tendo o juízo a quo despachado no seguinte sentido:

Intime-se a parte executada para cumprimento da obrigação definida na r. sentença nos moldes do art. 523, CPC.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput do art. 523, CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento, nos moldes do §1º, do citado artigo.

Havendo inércia por parte do devedor, intime-se a parte exequente para atualizar os cálculos e, após, façam os autos conclusos para deliberações.

E, configurada a inércia de ambas as partes, o magistrado extinguiu o feito por abandono.

Afigura-se claro, desta forma, que a respectiva parte deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta, antes da extinção da demanda.

Afinal, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprimento da pendência (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal da apelante, a anulação da sentença é medida impositiva, diante do nítido error in procedendo.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

De conseguinte,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)